Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704092-15.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono do feito. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese de revogação da liminar anteriormente deferida e de extinção sem resolução do mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023 17:35:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador